Tribunal: STF
Processo: ARE 1320837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA RECORRER. REQUISTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por LABORATÓRIOS MEDICOS DR ELIEL FIGUEIREDO LTDA, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n°. 0026493-25.2012.4.02.5101 (2012.51.01.026493-0), por meio da qual o douto Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ELIEL SOARES DE FIGUEIREDO, por não verificar nenhum dos vícios apontados nos títulos em execução e, ainda, deixou de conhecer da exceção no tocante à alegada ilegitimidade passiva, excesso de execução e falta de acesso ao processo administrativo. 2. Neste Agravo de Instrumento, a recorrente alega, em síntese, o seguinte: a) nulidade da CDA, por ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/1980 e art. 202 do CTN; b) ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic para apuração dos juros; c) necessidade de juntada do procedimento administrativo, que se encontra em poder da exequente/agravada, para se aferir a correta apuração do quantum devido; d) ilegalidade, desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa aplicada; e, e) afronta à garantia constitucional da inafastabilidade do controle judicial. 3. Insubsistentes os argumentos aduzidos pela agravante, uma vez que as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade e trazidas pela recorrente neste agravo de instrumento, já foram objeto de análise e decisão por esta eg. 4a Turma Especializada, no julgamento do recurso de apelação, interposto pela embargante, ora agravante, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0000249-25.2013.4.02.5101. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que as questões decididas definitivamente em sede de Embargos à Execução Fiscal não podem ser renovadas em exceção de pré-executividade, ante a preclusão consumativa, além de violar o princípio da coisa julgada (CPC, art. 507). Precedentes citados: REsp 1.724.366/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018; Aglnt no AREsp 1.188.978/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018; TRF2. AG. 0011716-36.2017.4.02.0000. Relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES. 4a Turma Especializada. Data do Julgamento: 12/03/2018; e TRF2. AG. 0001036-55.2018.4.02.0000. Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM. 3a Turma Especializada. Data do Julgamento: 27/09/2018. 5. No tocante à segunda parte da r. decisão agravada, em que o douto magistrado a quo deixou de conhecer da exceção de pré-executividade, oposta apelo coexecutado ELIEL SOARES DE FIGUEIREDO, vale registrar, que a pessoa jurídica, ora recorrente, não tem legitimidade para interpor agravo de instrumento no interesse dos sócios contra decisão que determinou o redirecionamento de execução fiscal. Isso porque, conforme o artigo 18 do NCPC (correspondente ao art. 6° do CPC/1973), ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A substituição processual depende de expressa previsão legal, e não há lei que autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na execução contra ela ajuizada, inclua no polo passivo os respectivos sócios. Precedente do STJ (REsp 1.347.627/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos). 6. Agravo de instrumento não conhecido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente